Tribunal: TJDFT
Processo: 0720608-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. PROFESSOR SUBSTITUTO DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO CONTRATO. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. REGIME JURÍDICO SEMELHANTE AO DOS SERVIDORES EFETIVOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, deduzido com o objetivo de obter a declaração de nulidade dos contratos temporários celebrados entre as partes e a condenação do réu ao pagamento do valor correspondente ao FGTS do período respectivo.
2. Acolhida, em parte, a prejudicial de prescrição, suscitada em contrarrazões, em relação aos contratos firmados entre as partes antes do quinquênio legal previsto no art. 1o do Decreto n. 20.910/32, considerado o ajuizamento da presente ação em 02/05/2019.
3. A Constituição Federal prevê a possibilidade de contratação de servidor por tempo determinado, sem exigência de concurso público, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, o que será estabelecido em lei (CF, art. 37, IX). A Lei Orgânica do Distrito Federal traz idêntico preceito em seu art. 19, VIII.
4. A Lei Distrital no 4.266/08, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado no âmbito do Distrito Federal, contempla a hipótese de admissão, mediante processo seletivo simplificado (art. 3o), de professor substituto para a rede pública de ensino (art. 2o, IV). A contratação temporária se destina, nesse caso, a suprir "a falta de docente da carreira decorrente de exoneração ou demissão, falecimento, aposentadoria, afastamento para capacitação e afastamento ou licença de concessão obrigatória" (art. 2o, § 1o, da Lei).
5. O art. 4o da referida Lei Distrital estabelece o prazo máximo para cada contrato temporário e sua eventual prorrogação. No caso do professor substituto, o prazo é de um ano, prorrogável por igual período, uma única vez, nos termos do art. 4o, II e § 1o da Lei, ressalvada a hipótese do § 2o.
6. Por sua vez, o Decreto no 37.983/17, que regulamenta a específica situação do professor, esclarece que a contratação de professor substituto, nos termos das Leis no 4.266/08 e no 5.626/16, será feita exclusivamente para suprir a falta de docentes da Carreira de Magistério Público, decorrente de vacância no ano letivo vigente, vagas temporárias, vagas provisórias e afastamentos legais dos titulares.
7. Nos termos da manifestação da Gerência de Gestão de Serviços Temporários da Secretaria de Estado de Educação do DF, “Consoante estabelece a Lei no 4.266/2008, as admissões de professores substitutos para a rede pública de ensino têm características de imprevisibilidade, não sendo passíveis de previsão, e, portanto, próprias de contratação temporária. Haja vista que tais contratações se destinam a suprir eventuais carências que, comprovadamente, procedam da necessidade temporária de pessoal.” (ID 12374735).
8. Considera-se carência a ausência de professores efetivos, em sala de aula, que demanda professor substituto para prestação ou continuidade da prestação de serviço educacional, podendo esta carência ser de natureza definitiva, temporária ou provisória. A contratação para vagas oriundas de vacâncias de servidores efetivos poderá ocorrer quando a carência surgir durante o ano letivo, enquanto a Administração providencia a nomeação de docentes efetivos. Estas carências são classificadas como temporárias, em função das características de excepcionalidade da contratação.
9. Ademais, as carências remanescentes, conforme esclarece a Secretaria de Estado de Educação, decorrem de remanejamentos internos e externos entre lotações e distribuição de carga horária entre professores efetivos, e não de cargos vagos disponíveis para provimento no início de cada ano letivo.
10. Nesse contexto, a contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal tem respaldo constitucional e legal e reveste-se de licitude quando atendidos os pressupostos para tanto (previsão legal da hipótese de contratação temporária; contratação por tempo determinado; atendimento da necessidade temporária e do excepcional interesse público e da indispensabilidade da contratação). Nesse sentido, cita-se o RE 658.026 (Tema 612/STF).
11. A respeito do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal editou os seguintes enunciados:

“Súmula no 11. As contratações subsequentes de professor substituto, na modalidade de contratação temporária, desde que precedidas de processo seletivo simplificado em cada caso, na forma do art. 3o da Lei 5.240/2013, admitida uma prorrogação, não violam as normas aplicáveis à espécie, notadamente o art. 4o, inciso II e parágrafo único da Lei 4.266, com a redação da Lei 5.240, de 16/12/2013.

Súmula no 17. Não há nulidade na contratação de professores temporários para suprir carências remanescentes surgidas durante o ano letivo, se destinada ao atendimento de necessidades temporárias de excepcional interesse público.

Súmula no 18. Não há nulidade na contratação de professores temporários justificada pelo afastamento do titular para o exercício dos cargos de direção, vice-direção, coordenação e assistência pedagógica, inclusive quando ocorrido o afastamento durante o ano letivo.”

12. No caso sob exame, analisado o cenário fático e jurídico, não se evidencia a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora, porquanto precedidos de processos seletivos simplificados para suprimento de necessidade temporária de excepcional interesse público, em conformidade com a previsão constitucional e legal. Verifica-se que os contratos foram realizados dentro dos parâmetros definidos na Lei Distrital n. 4.266/2008 e do Decreto que a regulamenta (excepcionalidade; temporariedade; especialização; aprovação e a ordem de classificação).
13. Não restou comprovado que o Distrito Federal tenha utilizado a contratação temporária para suprir carências definitivas da rede pública ou desatendido qualquer critério legal.
14. Para se reconhecer alguma ilegalidade, por parte da Administração Pública, ao firmar os contratos temporários, seria necessário reconhecer a inexistência de qualquer concurso público e/ou processo seletivo similar, naquele ínterim. No entanto, o Distrito Federal realizou dois concursos públicos (Edital de 4.9.2013 e Edital de 13.10.2016) no período, inexistindo omissão do Poder Público no caso ou ofensa ao art. 37, II, da Constituição Federal.
15. O servidor contratado temporariamente para suprimento de necessidade temporária e de excepcional interesse público possui vínculo de natureza administrativa e está submetido ao regime jurídico semelhante ao dos servidores efetivos (Lei 5.626/16), razão pela qual não faz jus ao recebimento do FGTS, previsto como benefício devido apenas aos trabalhadores regidos pela CLT.
16. Ademais, se não houve contribuição para o FGTS, descontada da remuneração percebida pela contratada, inexiste direito seu ao recebimento que agora pretende obter.
17. Nesse sentido, colhe-se julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1342825, 07010062020198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021; Acórdão 1347476, 07070978620208070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 23/6/2021.
18. Tais os fundamentos, não merece reforma a sentença recorrida.
19. Acolhida em parte a prejudicial suscitada em contrarrazões. Recurso conhecido e improvido.
20. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n. 9.099/95).
21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos dos artigos 2o e 46 da Lei n.o 9.099/95.